Tribunal: TJSP
Processo: 1050726-25.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO. RECONVENÇÃO. Contrato de prestação de serviços de consultoria. Improcedência da ação e procedência da reconvenção.

Ação principal. Provas coligidas aos autos que demonstram a intermediação realizada pelas rés em novo contrato celebrado pelo condomínio autor com a operadora Vivo, bem como a captação de novas operadoras e o

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO. RECONVENÇÃO. Contrato de prestação de serviços de consultoria. Improcedência da ação e procedência da reconvenção.

Ação principal. Provas coligidas aos autos que demonstram a intermediação realizada pelas rés em novo contrato celebrado pelo condomínio autor com a operadora Vivo, bem como a captação de novas operadoras e o aumento de receita, a tornar válidas as cobranças e o protesto de títulos. Improcedência.

Reconvenção. Pleito de recebimento dos valores depositados em juízo provenientes da remuneração devida às rés e prevista nas cláusulas 3.5, 3.5.1 e 3.5.2 do contrato havido entre as partes, bem com de multa e juros de mora. Resilição do contrato pelo condomínio autor que autoriza a cobrança a esse título. Procedência.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566065
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050726-25.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VERANDA
BERRINI GRAN ESTAN, são apelados GLOBAL BLUE CONSULTING AND
BUSINNES SOLUTIONS LTDA e GLOBAL BLUE APOIO ADMINISTRATIVO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050726-25.2018.8.26.0100 -Voto no 40.750
2
Voto no 40.750
Apelação n° 1050726-25.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Condomínio Veranda Berrini Gran Estan
Apeladas: Global Blue Consulting And Businnes Solutions Ltda e outro
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA E DE DÉBITO. RECONVENÇÃO. Contrato de
prestação de serviços de consultoria. Improcedência da ação e
procedência da reconvenção.
Ação principal. Provas coligidas aos autos que demonstram a
intermediação realizada pelas rés em novo contrato celebrado pelo
condomínio autor com a operadora Vivo, bem como a captação de
novas operadoras e o aumento de receita, a tornar válidas as
cobranças e o protesto de títulos. Improcedência.
Reconvenção. Pleito de recebimento dos valores depositados em
juízo provenientes da remuneração devida às rés e prevista nas
cláusulas 3.5, 3.5.1 e 3.5.2 do contrato havido entre as partes, bem
com de multa e juros de mora. Resilição do contrato pelo
condomínio autor que autoriza a cobrança a esse título.
Procedência.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação de declaração de inexistência de relação jurídica
e de débito, reportada a contrato de prestação de serviços de consultoria,
projeto e integração de soluções de comunicação de voz, dados, imagem e
automação predial, com o objetivo de captar novas empresas de telefonia
móvel a fim de que instalassem suas antenas na laje do edifício do
condomínio autor visando o incremento de alugueis em favor deste.
Houve o manejo de reconvenção com vistas ao recebimento da
remuneração prevista contratualmente para a intermediação das rés na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050726-25.2018.8.26.0100 -Voto no 40.750
3
contratação da operadora Vivo, cuja quantia foi depositada nos autos (R$
38.894,51), mais multa contratual de 2% sobre o valor do débito e juros de
mora de 1% ao mês.
A r. sentença julgou improcedente a ação e procedente a
reconvenção para condenar o condomínio autor ao pagamento dos valores
depositados em juízo, multa contratual de 2% sobre o valor do débito e juros
de mora de 1% ao mês, mais custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela o condomínio autor para a reforma da conclusão de
primeiro grau, sob o argumento de que quando as rés assumiram o
compromisso de captar novas empresas de telefonia móvel a fim de que
instalassem suas antenas na laje do edifício em que está localizado, a
operadora Vivo já era sua locatária.
Alega o recorrente que, para a execução do contrato, as rés
fariam jus a uma remuneração mensal relativa aos serviços de consultoria
prestados e, quando houvesse a captação de novo locatário para instalar sua
antena na laje do edifício em que localizado, receberiam uma comissão
decorrente do aumento de receita.
Sustenta a recorrente que as rés não intermediaram a captação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050726-25.2018.8.26.0100 -Voto no 40.750
4
novas empresas de telefonia móvel no prazo previsto no contrato e tampouco
comprovaram o aumento de receita com a locação, de tal sorte que o negócio
foi rescindido, devendo a ação ser julgada procedente para declarar a
inexistência de relação jurídica e do débito e improcedente a reconvenção,
com a baixa dos protestos que pesam sobre seu nome.
Recurso regularmente recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O recurso não merece acolhimento.
Verifica-se que as partes celebraram contrato de prestação de
serviços de consultoria, projeto e integração de soluções de comunicação de
voz, dados, imagem e automação predial, com o objetivo de captar novas
empresas de telefonia móvel para instalarem suas antenas na laje do edifício
do condomínio autor visando o incremento de alugueis em favor deste.
O condomínio autor sustenta que as demandadas não fazem jus à
remuneração prevista nas cláusulas 3.5, 3.5.1 e 3.5.2 do contrato celebrado
entre as partes, uma vez que não intermediaram a contratação da operadora
Vivo para que instalasse sua antena na laje do edifício em que está localizado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050726-25.2018.8.26.0100 -Voto no 40.750
5
sobretudo porque esta operadora já era sua locatária, conforme se extrai do
contrato de prestação de serviços de telecomunicações e cessão de espaço a
título oneroso firmado com a operadora Vivo em 05.09.2014 (fls. 85/107).
No entanto, a cláusula 3.5.2. do contrato havido com as rés
dispõe que “Com relação ao contrato em andamento com a Operadora
Telefônica/Vivo para instalação de Estação Rádio Base, as CONTRATADAS
deverão efetuar a reanálise do contrato, análise projeto conforme NPT
(Normas e Procedimentos Técnicos) a ser implantado e vistoria das
instalações. Com relação ao percentual a ser recebido, as CONTRATADAS
deverão receber o percentual de 5% (Cinco por cento) somente a partir de
01/01/2016 sobre a Cessão de Espaço (locação) arrecadada mensalmente” (fl.
74).
Para comprovar os serviços de intermediação prestados pelas rés,
basta analisar que elas realizaram a análise de projeto (fl. 191), análise
jurídica do primeiro contrato celebrado entre o condomínio autor e a
operadora Vivo em 05.09.2014 (fls. 192/194), tendo havido a participação
direta das demandadas nas tratativas que ensejaram os reajustes contratuais,
conforme e-mails (fls. 196/330).
Com resultado dessa intermediação, o condomínio autor celebrou
com a operadora Vivo o contrato assinado em 12.11.2015 (fls. 80/83), o qual
é posterior ao primeiro contrato celebrado em 05.09.2014 (fls. 85/107), e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050726-25.2018.8.26.0100 -Voto no 40.750
6
contrato celebrado com elas em 16.10.2015 (fls. 73/79), cabendo ressaltar,
contudo, que a cláusula 3.6 deste contrato é clara em prever que “A
remuneração prevista na cláusula 3.5 será devida enquanto perdurarem os
contratos entre CONTRATANTE e operadoras, independentemente da
vigência deste” g.n. (fl. 75).
Por outro lado, o condomínio autor afirma que a remuneração
prevista no contrato somente seria devida se houvesse a captação de novas
empresas de telefonia móvel e aumento de receita com locação e que, por não
ocorrer tais condições na vigência contrato, ele foi rescindido, não sendo
devida qualquer remuneração às demandadas.
No entanto, basta analisarmos que no primeiro contrato firmado
entre o condomínio autor e a operadora Vivo em 05.09.2014 (fls. 85/107), o
aluguel mensal era de R$ 400,00 (fl. 86), ao passo que no novo contrato
celebrado em 12.11.2015 o aluguel mensal passou a ser de R$ 11.000,00 (fl.
81).
Além disso, a captação de novas operadoras de telefonia e o
consequente aumento de receita prosseguiram com o contrato celebrado com
a Algar Multimídia S/A em 01.04.2016 que gerou um aluguel de R$ 1.911,00
(fls. 331/339), e com o contrato firmado com a Mundivox Telecomunicações
Ltda. em 01.04.2016 que gerou um aluguel mensal de R$ 1.911,00 (fls.
340/348).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050726-25.2018.8.26.0100 -Voto no 40.750
7
Assim, com a resilição do contrato havido entre as partes a
pedido do condomínio autor em 29.01.2018 (fl. 368), as rés apuraram a
arrecadação de aluguel no período de vigência dos contratos celebrados com
as operadoras de telefonia e calcularam a remuneração no valor total de R$
37.780,95 (fl. 374), mais a remuneração devida pelos serviços de consultoria
prestados na quantia de R$ 1.113,56 (fl. 369) e, na sequência, emitiram as
notas fiscais e boletos respectivos (fls. 370/373), cujo atraso no pagamento
ensejou os protestos efetivados em nome do condomínio autor (fls. 125/128).
Logo, é forçoso reconhecer que as cobranças foram corretas e os
protestos realizados no exercício regular de direito, sendo improcedentes os
pedidos da ação principal e procedentes os pedidos da reconvenção, para que
a parte autora seja condenada no pagamento dos valores relativos à comissão
devida às rés/reconvintes, com inclusão de multa contratual de 2% e juros de
mora de 1% ao mês, restando, contudo, afastada a incidência de correção
monetária e juros após o depósito de fls. 140/141, tendo em vista que os
valores foram consignados em juízo pelo condomínio autor/reconvindo.
Por essas razões, a r. sentença proferida julgou adequadamente a
lide instaurada, especialmente no que se refere às insurgências apresentadas,
inexistindo razão para qualquer alteração da conclusão de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050726-25.2018.8.26.0100 -Voto no 40.750
8
Por força do que dispõe o §11, do artigo 85, do Código de
processo Civil, impõe-se majorar os honorários advocatícios fixados em favor
do patrono das rés/reconvintes de 10% para 12% sobre o valor da
condenação.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator